Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-71.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011903-71.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ERROS MATERIAIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E OMISSÃO DA TESE RECURSAL – DOS VÍCIOS SUSCITADOS HÁ APENAS UM ERRO MATERIAL SANÁVEL – REDISCUSSÃO DA PARTE LEGÍTIMA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. Tendo a parte recorrente demonstrado que parte da decisão se encontra em dissonância da verdade dos fatos, tal equívoco constitui omissão sanável por embargos de declaração; apesar disso, quanto à parte remanescente, despida de mácula, é incabível a rediscussão dos fundamentos fáticos e/ou jurídicos quando inexiste omissão, contradição ou obscuridade. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Recurso parcialmente acolhido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1011903-71.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 –
CLASSE 1689 – CNJ – CAPITAL (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de
Agravo de Instrumento
nº 1011903-71.2019.8.11.0000, à unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão que deferira pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos da ação
Ordinária de Prorrogação de Crédito
(Número Único: 12309-75.2018.8.11.0055 – Código 284035), em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, para obrigar o Banco a restituir os maquinários apreendidos por força de liminar proferida em outra ação (a Busca e Apreensão n. 256696), sob pena de multa diária de R$50.000,00; e suspender a cobrança do débito dos agravados, inclusive cancelando eventuais anotações em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (cf. ID 27126457).

O embargante sustenta que o v. acórdão possui especificadamente 03 (três) erros materiais, sendo o primeiro deles o equívoco quanto ao verdadeiro teor da decisão agravada, ao dizer que a mesma “afastou a cobrança e os efeitos da mora”, quando, na verdade, suspendeu a mora em sede de cognição sumária; depois, quando reconheceu satisfatoriamente comprovada a ocorrência de frustação da safra de 2015/2016, ao revés daquilo que constou na decisão liminar de ID 11217453, que afirmou ser necessária melhor dilação probatória para se chegar à tal conclusão; por último, quando considerou a informação dada pelos agravantes, no sentido de que o Banco não havia respondido às solicitações de prorrogação do débito por eles realizadas, pois, “
sempre esclareceu que respondeu aos embargados que não teria aderido ao programa previsto na Circular nº 46/2018, por meio do SAC
” o que, segundo o embargante, foi reconhecido pelo magistrado singular na decisão que saneou o feito.

Depois, alega que o v.acórdão se omitiu ao fundamento recursal, no sentido “
de que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para não inscrição dos nomes dos devedores nos cadastros de restrição ao crédito
”, estes, sedimentados no julgamento do REsp nº 1061530/RS, quais sejam:
“(i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; (ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; (iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
”.

Pede, pois, o saneamento dos vícios, para reconhecer que a narração se deu
obter dictum
; e, com efeitos infringentes, reformar o
decisum
em consequência do reconhecimento da ausência dos requisitos para o deferimento da liminar de suspensão das restrições nos órgãos de proteção ao crédito (cf. ID 28555489).

Contrarrazões foram ofertadas pelos embargados, com combate às razões recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. ID 30853999).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A viabilidade dos embargos de declaração prende-se à indicação clara e concreta de que qual vício previsto no artigo 1.022 do CPC macula as razões de decidir, possibilitando, assim, ao julgador/órgão julgador perfectibilizar o pronunciamento judicial.

No caso subjacente, para justificar a interposição recursal, o embargante indica a presença de 03 (três) erros materiais e 01 (uma) omissão no v.acórdão, argumentando, em síntese, que o saneamento de tais vícios seriam capazes de modificar o desfecho do julgamento.

Em revisão da discussão recursal e das razões de decidir adotadas no acórdão embargado, localizei, tão somente, um único equívoco que que pudesse eventualmente comprometer a higidez do julgado e/ou que pudesse vir a influenciar de algum modo no julgamento do mérito do processo, cumprindo asseverar que, “
de acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
” (AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014).

Tal desacerto encontra-se no parágrafo que diz “correta a decisão que afastou a cobrança e os efeitos da mora, devendo permanecer incólume”. De fato, o que a decisão agravada determinou foi a suspensão da cobrança do débito – vez que se trata de matéria de cognição sumária – e o cancelamento de eventuais anotações nos órgãos de proteção ao crédito.

Os demais pontos fazem menção à elementos de prova que embasaram o não provimento do recurso, e, por isso, todo pronunciamento sobre os vícios remanescentes suscitados terão apenas fins de esclarecimento.

Relembro que o v.acórdão foi proferido em recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, o que evidentemente requereu do julgador/órgão julgador a análise dos elementos probatórios até então existentes, considerando
os limites da cognição sumária
a se chegar numa conclusão que poderá ser revertida, se for o caso, ao final da demanda, quando terminada a fase de instrução probatória.

Nesse sentido, entendo que o v.acórdão bem enfrentou e se manifestou de forma clara e coesa sobre todos os pontos que lhe competia, analisando o contexto probatório até então produzido pelas partes e, em observância ao comando legal esculpido do artigo 300 do CPC – probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inclusive, ante a discricionariedade do julgador, cabe a ele identificar a necessidade da prestação de caução para deferir a tutela de urgência, e, no caso, o magistrado entendeu por bem obstar a inclusão dos embargados nos órgãos de proteção ao crédito, sem necessariamente condicionar a eficácia da medida à presença de caução.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – EXISTÊNCIA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – (...) Para a concessão da tutela de urgência, o juiz poderá, conforme o caso, exigir caução idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer; medida desnecessária na hipótese” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RED 0021630-42.2017.8.11.0000 – Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 05/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017).

Sendo assim, eventual descompasso entre a respeitável decisão e o ordenamento jurídico, se assim entender o Banco/embargante, somente poderá ser revertido por meio dos instrumentos recursais próprios, ao passo que a possibilidade erro na conclusão quanto aos fatos ocorridos, ou não, é inerente à atividade judicante, que também é uma atividade humana; portanto, falível e sujeita a equívocos. Não é por isso que se admitirá, como regra e contra o CPC, a oposição dos embargos para se rediscutir as provas e/ou circunstâncias dos autos.

Ressalto, por fim, que os
embargos declaratórios
não se prestam a obrigar este Tribunal a consignar fundamentações, uma a uma, acerca de dispositivos legais e/ou constitucionais que a parte deseja ver mencionados, como se o ato de julgar correspondesse a um questionário, mas sim para aprimorar decisões omissas, contraditórias ou obscuras, até porque a possível/suposta violação da legislação federal ou, pior ainda, do Texto Magno, caso o embargante compreenda o contexto decisório dessa maneira, poderá ser corrigida pelas instâncias superiores independentemente de a disposição normativa “X” ou “Y” ter sido, ou não, expressamente invocada no v. acórdão.

À vista do exposto,
acolho parcialmente os embargos
, sem, contudo, modificar o desfecho decisório, apenas para retificar parte do v.acórdão que diz “correta a decisão que afastou a cobrança e os efeitos da mora, devendo permanecer incólume” fazendo constar que, na verdade, a decisão agravada suspendeu a cobrança do débito dos agravados, inclusive cancelando eventuais anotações em órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020